Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM PREJUÍZO DOS DEMAIS OBRIGADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1. É nula a citação por edital determinada sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de citação pessoal, pelos correios e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o, inciso III, da Lei no 6.830/80 e do enunciado no 414 da súmula do STJ.

2. Nos termos do art. 174, inciso I, na redação original (anterior à Lei Complementar no 118/05), e do art. 125, inciso III, ambos do CTN, a citação pessoal de um dos devedores interrompe a prescrição em prejuízo dos demais obrigados.

3. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando não se verifica inércia imputável à parte exequente, conforme interpretação do enunciado no 106 da súmula do STJ, nem tampouco a observância do procedimento legal previsto no art. 40, da Lei no 6.830/80 e sintetizado no enunciado no 314 da súmula do STJ.

4. Agravo de instrumento não provido.